Tribunal: TJSP
Processo: 1013694-60.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de dívida prescrita – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Ausência de inscrição do nome da autora, pela ré, junto aos órgãos de proteção ao crédito - Inclusão do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de dívida prescrita – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Ausência de inscrição do nome da autora, pela ré, junto aos órgãos de proteção ao crédito - Inclusão do nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Visualização possível apenas à própria pessoa - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO